Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730400-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça, sendo que a decisão ID 30369880 acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, indeferindo o pedido formulado pela parte recorrente e determinando o recolhimento das custas dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Todavia, a parte autora/recorrente juntou as autos a petição ID 30520855 e documentos ID 30520856-30520858, com a pretensão de esclarecer a sua precária situação financeira. Para tanto, ressaltou não detém margem consignável, inclusive precisando realizar pagamento de empréstimo que não foi possível de inclusão no contracheque, sendo que não possui condições de arcar com o pagamento das guias de R$ 322,54 e de R$ 18,07, o que inviabiliza “o seu direito de ampla defesa”. Enfim, sustenta que em recente decisão na 3a Turma Recursal teve deferido o pedido de gratuidade de justiça. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Contudo, no caso concreto, após decisão indeferindo o pedido de concessão da gratuidade de justiça e esclarecendo que as custas deveriam ser recolhidas em 48 horas sob pena de deserção, a parte autora/recorrente apenas peticionou para reforçar a sua alegada hipossuficiência. Ocorre que a decisão proferida não concedia prazo para que a parte autora juntasse elementos para eventual retratação da decisão anterior. De todo modo, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça elucidou que a parte autora recebe mais de R$ 13.000,00 brutos e mais de R$ 6.000,00 líquidos, sendo que os empréstimos e demais despesas elencadas não são aptas a caracterizar a precariedade da sua situação financeira. Ademais, o deferimento da gratuidade em outra demanda não vincula este juízo. Portanto, constata-se que a parte autora deixou de atender a ordem judicial expressa para que recolhesse as custas, sob pena de deserção. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a recolhimento/complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator